Tribunal: STF
Processo: ARE 1393613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. ISS. Tributo sujeito a lançamento por homologação. Contrato de locação de mão-de-obra temporária. Lei 6.019/74. Base de cálculo. Valor total dos serviços prestados. Súmula 524 do STJ. Licitude na incidência do ISS sobre o preço do serviço, compreendendo a taxa de agenciamento e demais encargos trabalhistas. Matéria definida no REsp 1.138.205/PR, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Onus sucumbenciais mantidos. Sentença preservada.Apelação Cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito infringente



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 150, incisos I, II, IV; 156, inciso III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. No caso em exame, ao contrário do que defendem as apelantes, está presente justamente a segunda situação, qual seja, a de locação de mão-de-obra, de forma que o ISS deverá incidir sobre o valor total dos serviços prestados, incluídas as verbas trabalhistas pagas pela prestadora de serviço a seus empregados, cedidos para a tomadora de serviços.



    Para tanto, basta analisar os contratos firmados entre as apelantes, EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS e LTDA, neste caso prestadora de serviços, e COAMO AGROINDUSTRIA COOPERATIVA, tomadora de serviços (mov. 1.15 — fls. 136 a 140; mov. 1.16 — fls. 141 a 145; mov. 1.17 — fls. 146 a 150; mov. 1.18 — fls. 151 a 155).



    O primeiro ponto a ser destacado refere-se ao que consta na Cláusula Primeira dos referidos contratos, o qual estabelece que se trata de contrato de locação de mão-de-obra, regido pela Lei 6.019/74.



    Confira-se:



    [...]



    Também é esclarecedora a cláusula terceira dos aludidos instrumentos, que diz que a contratante (neste caso, a tomadora dos serviços COAMO AGROINDUSTRIA COOPERATIVA) aceitará, para a execução dos serviços, apenas empregados da contratada (no caso, a prestadores de serviços EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.), ou seja, somente trabalhadores com vínculo empregatício com a prestadora de serviços.



    [...]



    Além disso, também é de se destacar que os salários dos empregados temporários eram pagos pela prestadora de serviços, o que também comprova que tais trabalhadores mantiveram com esta o vínculo empregatício. Confira-se, a propósito, os documentos acostados nos mov. 1.19 a 1.22 — fls. 156a 179.



    Assim, fica evidenciada a natureza contratual do ajuste feito incidir entre as o apelantes, ISS sobre o qual valor seja, total de pago locação pela de tomadora mão-de-obra dos serviços, temporária, incluídos a fazer os valores relacionados aos salários e demais encargos trabalhistas, conforme estabelece a Súmula 524 do STJ, acima transcrita.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente